Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700571-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLINE SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REAVALIAÇÃO ESPECIAL DO CURSO DE MEDICINA DA ESCS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto ALLINE SANTOS PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, nos autos do Mandado de Segurança (Processo no 0700070-52.2020.8.07.0018) impetrado em face de ato atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ESCS e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REAVALIAÇÃO ESPECIAL DO CURSO DE MEDICINA DA ESCS, na qual foi indeferido o pedido liminar formulado (ID 53200247 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 13635712), a agravante, aluna do curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), menciona que o sistema de avaliação da sobredita instituição é composto por uma etapa ordinária, a qual é integrada pelos instrumentos de avaliação denominados avaliação cognitiva (EAC), primeira avaliação (R1) e segunda reavaliação (R2). Além disso, salienta a existência de etapa especial (R3), nos moldes dos artigos 2o e 15, §2o, ambos da Resolução CEPE no 5/2017. Discorre que o aluno pode ser reprovado ao final da fase ordinária caso não tenha obtido a frequência mínima estabelecida no artigo 99, do Regimento Interno da ESCS ou, ainda, se não alcançar conceito satisfatório na segunda reavaliação (R2) em mais de uma unidade educacional. Registra que, caso o aluno receba conceito insatisfatório na segunda reavaliação (R2) em apenas uma unidade educacional, será ele avaliado por uma Comissão de Reavaliação Especial, que decidirá pela manutenção do conceito ou instituição de um Plano de Reavaliação Especial. Aduz que, segundo preconiza o Regimento Interno da ESCS, constituem critérios para a inclusão do aluno no Plano de Reavaliação Especial, a saber: i) clareza nos comandos das questões das avaliações realizadas na unidade educacional; ii) coerência entre os comandos e a resposta esperada; iii) coerência entre a resposta do discente e a resposta esperada. Cita que, diante de tais diretrizes, a referida Comissão deve autorizar a realização da reavaliação especial (R3) aos alunos cuja reposta em muito não se afaste da formulação esperada. Assinala que, tendo em vista que o regulamento não define a métrica de afastamento entre as respostas oferecidas e esperadas, a reprovação ou submissão do aluno à reavaliação especial deixa de ser ato vinculado, para se sujeitar apenas ao puro arbítrio dos membros da Comissão de Reavaliação Especial. Aduz que a conduta supracitada viola os parâmetros previamente definidos nos artigos 95 e 96, do Regimento Interno da ESCS, além das regras estabelecidas nos artigos 16 a 19, da Resolução CEPE no 5/2017 Por outro lado, assevera que, à luz do disposto no artigo 26, §1o, da Resolução CEPE no 5/2017, os mecanismos de avaliação instituídos pela ESCS são orientados por sistema de feedback, que obriga o avaliador a indicar exatamente ao estudante suas lacunas de conhecimento, conceitos equivocados e falhas no raciocínio encontrado em sua avaliação. Defende que, na hipótese vertente, a Comissão de Reavaliação Especial não apresentou a necessária justificação para a manutenção do conceito insatisfatório da agravante no Módulo 202 – Percepção, Consciência e Emoção. Argumenta que os parâmetros adotados em tal ocasião divergem dos fixados no Regimento Interno da instituição de ensino superior, o qual preconiza parâmetros como a avaliação da clareza das questões formuladas pelo docente e as respostas oferecidas pelo discente em toda a unidade educacional, e não apenas na 2a reavaliação (artigo 101, §2o, do Regimento Interno da ESCS). Diante disso, conclui inexistir justo motivo para impedir a sua submissão à reavaliação especial (R3), prevista no artigo 15, §2o, da Resolução CEPE no 5/2017, especificamente quanto ao Módulo 202 – Percepção, Consciência e Emoção-. Realça, também, que a recusa da Comissão em permitir tal pretensão não foi amparada em motivação idônea, contrariando, dessa maneira, o disposto no artigo 50, da Lei no 9.784/99. Ademais, consigna que o julgado reportado na decisão hostilizada não guarda similitude com a discussão travada nos autos. Frisa que, naquele caso, o aluno requerente obteve conceito insatisfatório em mais de uma unidade educacional, o que, por força de vedação inserta no artigo 100, do Regimento Interno da ESCS, implica imediata reprovação na série cursada. De outra parte, esclarece ter obtido conceito insatisfatório apenas no que concerne ao módulo 202, de sorte que, nos termos do artigo 101, do referido ato normativo, haveria possibilidade de submissão à reavaliação especial. Demais disso, sustenta que a determinação de reprovação em toda a série, e não apenas do módulo temático em que não se logrou conceito satisfatório, configura ato contrário ao Direito, mormente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alega que tal medida não se mostra consentânea com a finalidade da avaliação da instituição de ensino, que, de acordo com regulamento específico, visa permitir que o estudante demonstre ter alcançado os objetivos de aprendizagem da unidade educacional. Nesse sentido, ressalta ter sido aprovada em seis das setes unidades educacionais, bem como nos programas de Habilidades e Atitudes e Interação Ensino-Serviço-Comunidade (IESC). Colaciona julgados que entende abonarem sua tese. Defende, outrossim, que na hipótese vertente não há pré-requisitos entre as disciplinas (módulos temáticos) do curso de medicina da ESCS, uma vez que o Projeto Pedagógico do curso nada versa sobre tal ponto, especialmente seu capítulo 4 – currículo. Afirma que tal situação também pode ser atestada pelo exame da estrutura curricular das 2a e 3a séries do curso de em referência. Nesse sentido, explicita sobre a viabilidade de realização do Módulo 202 – Percepção, Consciência e Emoção -, integrante da 2a série do curso de medicina da ESCS, concomitantemente com as disciplinas que compõem a 3a série, a ser iniciada em 2020. Aduz que o citado módulo será ministrado no período de 20/04 a 29/05/2020, nas segundas e quintas-feiras, das 14 às 18 horas, assim como nas sextas-feiras, das 16 às 18 horas, de sorte que, nesses períodos, não haverá aulas para as turmas da 3a série do curso. Tece considerações sobre a necessidade do deferimento da medida antecipatória vindicada, bem como acerca do preenchimento de seus requisitos, ressaltando, nesse ponto, que o ano letivo tem início programado para 03/02/2020. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para: i) compelir os agravados ao dever de proceder à reavaliação especial (R3) quanto ao Módulo 202 – Percepção, consciência e emoção, consistente na reavaliação dos objetivos em que obteve conceito insatisfatório, a qual deve ser precedida de reavaliação de feedbeck individual, observando-se, ainda, os intervalos consignados no artigo 27, da Resolução CEPE no 5/2017 e a necessidade de conclusão dos procedimentos antes do início do ano letivo de 2020; ii) subsidiariamente, a anulação da deliberação da Comissão de Reavaliação Especial, datada de 19/12/2019, a fim de que lhe seja determinada, no prazo de 3 dias úteis, a contar da intimação, a realização de nova deliberação, a qual deverá ser adequadamente fundamentada; iii) também em caráter subsidiário, que seja limitada a sua reprovação ao módulo 202, com a consequente possibilidade de cursar tal disciplina, no ano de 2020, cumulativamente com os da 3a série do curso. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo recursal, em razão da gratuidade judiciária concedida à agravante na origem (ID 53200247). Brevemente relatados. Decido. À luz do que estabelece o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, para a obtenção de provimento de natureza liminar, em mandado de segurança, é preciso atender a dois requisitos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pleito liminar almejado. Nos moldes do artigo 207, da Constituição Federal de 1988, as instituições de ensino universitário gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, cabendo ao Judiciário, apenas, repelir eventuais abusos ou arbitrariedade exacerbada na prática desse exercício, o que, em princípio, não se visualiza no caso em tela. No que tange aos métodos de avaliação do desempenho acadêmico discente, especificamente quanto às hipóteses de reprovação, (ID 13635718 - pág. 72), assim estabelecem os artigos 101 e 102, do Regimento Interno da Escola Superior de Ciências da Saúde, in verbis Art. 101. O discente de graduação que obtiver conceito insatisfatório na segunda reavaliação (R2) em apenas uma unidade educacional da série será avaliado por uma Comissão de Reavaliação Especial que decidirá pela manutenção do conceito ou pela instituição de um Plano de Reavaliação Especial. (...) § 2o Os critérios para inclusão do discente no Plano de Reavaliação Especial são: clareza nos comandos das questões das avaliações realizadas na unidade educacional, coerência entre os comandos e a resposta esperada, coerência entre a resposta do discente e a resposta esperada. § 3o O Plano de Reavaliação Especial deve ser aplicado ao discente antes do final do ano letivo. (...) Art. 102. O discente que mantiver o conceito Insatisfatório no plano de reavaliação especial é reprovado na respectiva série, independente dos demais resultados obtidos. (...) Nessa mesma diretriz, a Resolução no 5/2017 do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE/ESCS, ao regulamentar tal temática, elenca os seguintes instrumentos de avaliação de desempenho dos estudantes: exercício de Avaliação Cognitiva (EAC), Primeira e Segunda Reavaliações (R1 e R2), ressaltando-se, ainda, que estas ferramentas devem permitir ao estudante que demonstre ter alcançado os objetivos de aprendizagem da unidade educacional. Ademais, depreende-se do referido ato normativo, em especial de seu artigo 7o, que o estudante será reavaliado, em R1 e R2, somente quanto aos objetivos de aprendizagem não atingidos. Por sua vez, o artigo 13, do aludido diploma, preceitua que o estudante que obtiver conceito insatisfatório, após a segunda reavaliação, em apenas um módulo temático, será automaticamente submetido à avaliação por uma Comissão de Reavaliação Especial, a qual, nos termos do artigo 14, examinará as respostas dadas aos questionamentos da R2, deliberando pela sujeição do aluno a Plano de Reavaliação Especial. A propósito, eis o teor dos dispositivos supracitados (ID 13635718 - págs. 83/84): Art. 7o. No R1 e R2, o estudante será reavaliado somente nos objetivos de aprendizagem não atingidos, podendo ser utilizados problemas/situações-problema diversas que contemplem conhecimentos prévios adquiridos. Art. 13. O estudante que obtiver conceito insatisfatório, após a segunda reavaliação, em apenas um Módulo Temático é automaticamente submetido à avaliação por uma Comissão de Reavaliação Especial, excetuando-se o caso descrito nos Art. 11 e 12 da presente resolução. (...) Art. 15. A Comissão de Reavaliação Especial, após a análise das respostas às questões da 2a reavaliação (R2), delibera pelo Plano de Reavaliação Especial. (...) §4o A reprovação será mantida caso a comissão considere que as reavaliações demonstrem que o estudante não atingiu os objetivos de aprendizagem avaliados. Na espécie, é possível inferir do documento de ID 13635718 - pág. 90 que, nada obstante a agravante tenha sido submetida aos testes de reavaliações – R1 e R2, ela obteve conceito insatisfatório no Módulo Temático 202 – Percepção, Consciência e Emoção, o qual integra o currículo da segunda série da Graduação em Medicina, notadamente quanto aos objetivos de aprendizagem 06 (Vias Sensitivas), 07 (Vias Motoras e Cerebelo) e 09 (Sistema Límbico e Memória). Registre-se que esse cenário também se mostrou evidenciado em avaliação de desempenho da discente, catalogada no ID 53172888 – pág. 100. À vista disso, percebe-se que a Comissão de Reavaliação Especial manteve o conceito insatisfatório da segunda reavaliação (R2) do módulo 202, conforme deliberação de ID 13635718 - pág. 102, não tendo sido a aluna submetida ao Plano de Avaliação Especial da referida unidade educacional. Ocorre que, ao que se conclui das regras aplicáveis ao caso, neste estágio prefacial, cabe exclusivamente à aludida Comissão deliberar pela manutenção do conceito insuficiente obtido ou, ainda, pela instituição de um Plano de Reavaliação Especial, não consistindo esta última providência em direito subjetivo do discente. Ora, consoante fluxograma de ID 13635718, permite-se a reprovação do aluno mesmo sem prévia sujeição deste à citada reavaliação. A par disso, em que pese não constar no relatório conclusivo de ID 13635718 a relação havida entre os critérios exigidos em regulamento para a inclusão do aluno no sobredito plano de reavaliação e a questão específica da ora recorrente, certo é que tal situação, por si só, não é bastante para macular a deliberação firmada pelo órgão colegiado competente, sobretudo na hipótese em que a discente não logrou êxito em atingir, mesmo depois das oportunidades de recuperação, conceito satisfatório nos objetivos de aprendizagem supracitados. De toda a sorte, nesta análise preambular da matéria posta a desate, não se mostra cabível impor à instituição de ensino superior agravada que submeta a agravante à propalada revisão especial, pois tal ato, nos termos dos atos normativos editados pela instituição, encontra-se dentro da esfera de competência do próprio órgão avaliador. Por conseguinte, não é apropriado falar em arbitrariedade dos avaliadores, haja vista que, aparentemente foram atendidas, na citada deliberação, as diretrizes preestabelecidas no Regimento Interno da Escola Superior de Ciências da Saúde e na Resolução no 5/2017 do CEPE/ESCS. Ademais, é cediço que incumbe ao Poder Judiciário apenas a análise da legalidade do ato impugnado, não cabendo o exame dos critérios de avaliação da banca examinadora para aprovação ou reprovação de seus alunos. Por outro lado, ao menos por ora, mostra-se inviável, à luz do regramento da instituição agravada, a pretensão da parte agravante de cursar tão somente o módulo temático no qual não alcançou conceito satisfatório, em regime de dependência. Isso porque, a teor do que dispõe o item 5.5 do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina da ESCS (ID 13635718 – pág. 273) o estudante que mantiver conceito insatisfatório na segunda avaliação será considerado insatisfatório na respectiva unidade educacional e, por consequência, estará reprovado em toda a série, independentemente dos demais resultados obtidos. Nessa perspectiva, observa-se que a adoção de tal orientação decorre de opção da instituição de ensino superior pelo sistema de avaliação critério-referenciada (ID 13635718 - Pág. 266), em que as disciplinas não são tratadas como unidades isoladas, mas, sim, como um verdadeiro sistema, de sorte que a reprovação do aluno em somente um de seus componentes, a despeito das tentativas de recuperação franqueadas, evidencia a existência de grave falha em seu processo de aprendizagem, emergindo daí a impossibilidade de sua progressão no curso. Portanto, descabida, em princípio, a medida pretendida pela recorrente, eis que em dissonância com a metodologia livremente eleita pela instituição de ensino recorrida, que certamente visa obstar o avanço de estudantes em curso de graduação com lacunas importantes do conhecimento necessário ao exercício da profissão. Assim, constata-se que as alegações da recorrente não gozam de respaldo jurídico a caracterizar fundamento relevante da impetração, não sendo possível constatar eventual ilegalidade, vício ou irregularidade no ato impugnado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Ao ensejo, depreende-se da decisão recorrida que tão somente foi facultado o ingresso do Distrito Federal na demanda originária, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09, de sorte que tal ente público não deve figurar como parte deste recurso. Diante disso, à Secretaria da Turma para que promova a exclusão do Distrito Federal do polo passivo da presente insurgência. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator